Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL FIXADO NOS LIMITES DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, pois basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
2. É vedado ao juiz condenar a parte em quantitativo superior ao que lhe foi demandado, conforme o art. 492 do CPC.
3. A falha na prestação de serviços está configurada, por ter o conserto do veículo envolvido no acidente demorado além do tempo usual, nos moldes do art. 14 do CDC.
4. É devida indenização pelos danos decorrentes da excessiva demora na reparação do veículo sinistrado, causando ao contratante do seguro perturbações e angústia pela privação do uso do seu veículo que ultrapassam a esfera de meros aborrecimentos, configurando o dano moral in re ipsa, ou seja, uma consequência jurídica que se opera independentemente da prova do prejuízo, por dificuldade na demonstração das alterações psíquicas.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a quantia não se converta em fonte de enriquecimento indevido para uma das partes, nem se torne inexpressiva para a outra.
6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.